Tribunal: TJPA
Processo: 0821350-73.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821350-73.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA SANTA MARIA LTDA

AGRAVADO: LATAM AIRLINES GROUP S/A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0821350-73.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA SANTA MARIA LTDA

ADVOGADO: GEORGES AUGUSTO CORREA DA SILVA – OAB-PA 28.405

AGRAVADO: LATAM AIRLINES GROUP S/A

ADVOGADO: NÃO CONSTITUIDO NOS AUTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:
Direito do Consumidor e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Tutela antecipada antecedente. Negativação indevida. Inscrição em cadastro de inadimplentes. Alegação de inexistência de relação jurídica. Exclusão do nome. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC. Provimento do recurso.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de tutela antecipada antecedente, indeferiu pedido liminar de exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos de crédito, sob fundamento de ausência de probabilidade do direito e de inexistência de prévio requerimento administrativo. A agravante sustenta inexistência de relação contratual com a agravada e impugna débitos que ensejaram a negativação de seu CNPJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC para determinar, liminarmente, a exclusão do nome da agravante dos cadastros de inadimplentes, bem como se é exigível o prévio requerimento administrativo como condição para a concessão da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A probabilidade do direito evidencia-se diante da comprovação da inscrição restritiva e da alegação de inexistência de contratação, sendo descabida a exigência de prova negativa da relação jurídica, incumbindo ao suposto credor demonstrar a origem e exigibilidade do débito, à luz do art. 6º, VIII, do CDC.

4. O prévio requerimento administrativo não constitui requisito para o acesso à jurisdição, em observância ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

5. O perigo da demora está configurado pelo potencial abalo à honra objetiva e à atividade empresarial da pessoa jurídica, com restrições ao crédito e prejuízos comerciais decorrentes da manutenção da negativação.

6. Inexistência de perigo de irreversibilidade da medida, porquanto eventual improcedência da ação permitirá nova inscrição do débito, caso comprovada sua legitimidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e deferir a tutela de urgência, determinando a exclusão do nome da agravante dos cadastros restritivos de crédito em relação aos débitos discutidos na ação originária.

Tese de julgamento:

A alegação de inexistência de relação jurídica, acompanhada da comprovação da negativação, é suficiente, em juízo de cognição sumária, para evidenciar a probabilidade do direito e autorizar a exclusão liminar do nome do devedor dos cadastros restritivos.

A exclusão provisória de inscrição em cadastro de inadimplentes não configura medida irreversível, podendo ser restabelecida caso, ao final, seja reconhecida a legitimidade do débito.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DISTRIBUIDORA SANTA MARIA LTDA objetivando a reforma do interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém (id. 30535251 Páginas 27-29) que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que fosse determinado a IMEDIATA EXCLUSÃO do nome/CNPJ da empresa requerente dos cadastros de inadimplentes (SERASA, SPC, SCPC e similares), referente ao débito apontado pela empresa LATAM AIRLINES GROUP S.A, nos autos do processo nº 0880048-42.2025.8.14.0301, proposta pela Agravante em desfavor da Agravada.

Em breve histórico, nas razões de id. 30535238, a agravante se insurge contra o r. interlocutório proferido pelo Juízo de 1º grau, aduzindo ser vítima de uma cobrança que desconhece, sendo, portanto, descabida a exigência de juntada de mais documentos para comprovar seu direito. Exigir tal comprovação, seria impor à Agravante o ônus de produzir prova negativa ou diabólica, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico.

Alega ainda que o segundo fundamento da decisão agravada, a ausência de prévio requerimento administrativo, também não se sustenta, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição.

Ao final, pugna pela concessão da tutela recursal para fins de que seja determinado a imediata expedição de ofício aos órgãos de proteção ao crédito para que excluam o CNPJ da Agravante de seus cadastros em relação ao débito discutido nos autos, sob pena de multa diária a ser fixada por este Tribunal.

Em decisão monocrática de id. 30650089 foi indeferido o pedido de tutela recursal.

Contrarrazões ofertadas no id. 31505764, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2026.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência requerida em caráter antecedente (arts. 300 e 303 do CPC), consistente na exclusão do nome da agravante dos cadastros restritivos de crédito relativamente aos débitos que afirma desconhecer, os quais teriam sido indevidamente apontados pela empresa agravada.

Conforme se extrai dos autos originários, a agravante ajuizou tutela antecipada antecedente sustentando que jamais manteve relação jurídica com a agravada capaz de ensejar as cobranças que culminaram na negativação de seu CNPJ, postulando, liminarmente, a exclusão das restrições. O Juízo de piso indeferiu o pedido, sob o fundamento de ausência de comprovação suficiente da probabilidade do direito e da inexistência de prévio requerimento administrativo.

Com a devida vênia, entendo que a decisão merece reforma.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

A tutela de urgência, portanto, exige a presença cumulativa do fumus boni iuris e do periculum in mora, além da reversibilidade da medida (§ 3º do mesmo dispositivo).

No que concerne à probabilidade do direito, verifica-se que a agravante instruiu a inicial com comprovante da negativação junto aos órgãos de proteção ao crédito, demonstrando a existência de restrição vinculada a débitos que afirma desconhecer. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, fundada justamente na alegação de ausência de contratação.

Em hipóteses como a presente, em que a parte sustenta inexistência de relação jurídica, não se pode exigir, como condição para a concessão da tutela de urgência, a produção de prova negativa — por natureza de difícil ou impossível demonstração. Ao revés, incumbe ao suposto credor comprovar a origem do débito e a regularidade da contratação.

A propósito, o art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor dispõe:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;”

Ainda que se trate de pessoa jurídica, é plenamente possível a incidência do CDC quando evidenciada sua vulnerabilidade técnica ou informacional, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça pela teoria finalista mitigada.

No caso concreto, a alegação de inexistência de contratação, somada à comprovação da negativação, revela-se suficiente, em juízo de cognição sumária, para caracterizar a plausibilidade do direito invocado, transferindo-se à agravada o ônus de demonstrar a regularidade do débito no curso da instrução.

Quanto ao fundamento adotado pelo Juízo a quo acerca da ausência de prévio requerimento administrativo, igualmente não subsiste, eis que a exigência de esgotamento da via administrativa como condição para o exercício do direito de ação constitui exceção, somente admitida quando expressamente prevista em lei, o que não se verifica na hipótese dos autos.

A inscrição do nome da parte em cadastro restritivo, por si só, configura lesão atual apta a justificar a imediata provocação do Poder Judiciário.

No tocante ao perigo da demora, este se mostra evidente.

A manutenção do nome da agravante nos cadastros de inadimplentes acarreta restrições concretas ao exercício regular de suas atividades empresariais, notadamente quanto ao acesso ao crédito e à celebração de contratos com fornecedores e instituições financeiras.

Ademais, cumpre destacar que a exclusão provisória da restrição não evidencia risco de prejuízo irreversível à empresa aérea agravada. Caso, ao final da demanda, reste comprovada a existência e exigibilidade do débito, nada impede que a credora promova nova inscrição do nome da devedora nos cadastros competentes, observadas as formalidades legais.

Não há, portanto, perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3º, do CPC, uma vez que a medida é plenamente reversível.

Ressalte-se, ainda, que a tutela de urgência pleiteada refere-se a contrato cuja existência é expressamente desconhecida pela autora, circunstância que reforça a necessidade de proteção provisória até que se esclareça, sob o crivo do contraditório, a efetiva origem dos débitos.

Em juízo de ponderação entre os interesses em conflito, mostra-se mais gravoso permitir a continuidade da restrição creditícia potencialmente indevida do que determinar sua suspensão provisória até o julgamento final da ação.

Portanto, vislumbro presentes os requisitos legais para o deferimento da liminar pleiteada, mormente o perigo da demora, porquanto a exclusão da restrição de crédito em detrimento do autor não evidencia a possibilidade de prejuízo à empresa aérea, considerando, ainda, que a tutela de urgência se refere a contrato não conhecido, além de não haver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, caso a ação seja julgada improcedente ao final.

ISTO POSTO, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso interposto, para reformar a decisão agravada e DEFERIR a tutela de urgência, para determinar a exclusão do nome da agravante dos cadastros de inadimplentes em relação aos débitos objeto da ação originária, até ulterior deliberação do Juízo de primeiro grau, sem prejuízo de reavaliação da medida à luz de eventual prova produzida nos autos de origem.

Determino que o Juízo de origem providencie, seja devidamente intimada a empresa aérea demandada, ora Agravada, para que proceda com a exclusão da negativação do nome da Autora, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos cadastros de restrição ao crédito, bem como se abstenha de nova inscrição, pela dívida referente aos débitos ora discutidos.

Para o caso de descumprimento, será aplicada uma multa única de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de caso necessário, sejam aplicadas outras sanções e/ou majoração da multa já imposta.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 19/03/2026